Tribunal: CARF
Processo: 10980.724060/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724060/2009-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.324 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados aos autos
os extratos de DIRF relativos ao ano-calendário de 2005 em que a recorrente figure como
beneficiária de rendimentos e os comprovantes de pagamentos das estimativas de IRPJ relativas
ao referido ano-calendário, de modo que a Autoridade Fiscal local examine e ateste a validade da
documentação comprobatória apresentada em sede de recurso voluntário, intime a contribuinte,
se necessário, a apresentar novos esclarecimentos e informe, em relatório conclusivo, os corretos
valores de imposto de renda mensal pago por estimativa e imposto de renda retido na fonte
relativos ao referido ano-calendário, e, consequentemente, se há, de fato, a insuficiência de
recolhimento de imposto de renda na apuração anual do ano calendário de 2005 apontada no auto
de infração e, se houver, em que valor, bem como para cientificar a contribuinte do referido
relatório conclusivo e intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
136/140) que julgou improcedente a impugnação ao lançamento efetuado no auto de infração às
folhas 22/29, de insuficiência de recolhimento de imposto de renda na apuração anual do ano
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724060/2009-25
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

calendário de 2005, no valor de R$ 5.305,37, acrescido de multa de ofício e juros de mora, além
de multa isolada relativa a falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada,
referente a novembro de 2005, no valor de R$ 2.652,68 e multa regulamentar por inexatidões na
DIPJ no valor de R$ 500,00, perfazendo um montante total de R$ 14.800,08 à data da lavratura
do auto, 11/12/2009.
Pelo Termo de Intimação à folha 03, a contribuinte foi intimada, em data não
especificada nos autos a esclarecer as divergências encontradas entre suas DIPJ relativas ao ano
calendário de 2005: (i) estimativa de IRPJ de novembro de 2005 de R$ 7.592,86 na DIPJ e R$
2.287,49 na DCTF; (ii) valores devidos na apuração anual da DIPJ de R$ 297.267,78 de IRPJ e
R$ 147.471,55 não informados na DCTF.
A contribuinte respondeu à intimação em 09/12/2009 informando ter retificado a
DIPJ em 08/12/2009 e anexado trechos dos livros razão de 2005 e 2006, os quais não constam do
processo.
Em sua impugnação (folhas 39/45), a contribuinte apresentou, em síntese, as
alegações a seguir transcritas do relatório do acórdão a quo, instruídas os demonstrativos
contábeis às folhas 56/59 e as DIPJ às folhas 60/117 e DCTF às folhas 118/132:
 Que houve retificação na DIPJ com a devida justificativa do erro
cometido logo após a intimação;
 Que juntou cópias do Lalur do mês de novembro/2005 e das
declarações retificadas e retificadoras da DIPJ e DCTF do mesmo
mês;
 Que os juros de mora não podem incidir sobre a multa de ofício,
conforme leitura dos art. 44 da Lei no. 9.430/1996 c/c art. 161 do
CTN e art. 61 da Lei no. 9.430/1996 e entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda; e
 Finaliza a impugnação solicitando que: (a) seja declarado
improcedente o auto de infração uma vez que inexiste o débito de
IRPJ; (b) caso o julgamento caminhe sentido a procedência, seja
excluída a Taxa Selic sobre a multa de ofício; e (c) caso a
documentação não seja necessária para formar convicção, seja
juntado todos os meios de prova em direito admitido.
No acórdão a quo, foi mantido o crédito tributário exigido, tendo sido
apresentadas, em síntese do necessário, as razões a seguir transcritas:
Mérito
Da retificação em DIPJ
Conforme Termo de Intimação datado de 01/12/2009, fl. 3, o contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos quanto as divergências constatadas, pois a DIPJ
informava IRPJ no valor de R$ 7.592,86, entretanto, na DCTF constava apenas R$
2.287,49.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

Após a ciência, o contribuinte informou, dia 09/12/2009, que houve erro de
preenchimento da DIPJ novembro/2005 e que a mesma foi retificada, conforme recibo no.
24.83.74.03.95-07 enviado no dia 08/12/2009, para o valor correto, R$ 2.287,51, sendo
assim, a nova DIPJ de novembro de 2005 coincide com o valor recolhido em DCTF, R$
2.287,49.
Apesar da não apresentação de explicações e/ou informações e/ou comprovantes
apresentados pelo ora impugnante, analisando o Auto de Infração (AI), DCTF e DIPJ
verificamos que a diferença de imposto cobrado agora em AI é de R$ 5.305,36. Esse
valor coincide com o Imposto de Renda retido na fonte declarado, na DIPJ original, no
mês de outubro.
No entanto, no mês de outubro foi contabilizado prejuízo, ou seja, a retenção na
fonte não geraria efeito em tal mês. Assim, o contribuinte fez uma DIPJ retificadora
retirando o Imposto de Renda retido na fonte do mês de outubro e o inserindo no mês de
novembro, subtraindo o valor do imposto a recolher de R$ 7.592,86 para R$ 2.287,49.
Nada impede o contribuinte de tal procedimento, desde que observado o art. 833 do
Regulamento do Imposto de Renda e demais normas pertinentes. Todavia, não
localizamos nos controles da Receita Federal retenção para o contribuinte nesse valor.
É importante frisar, que o contribuinte não apresentou nenhum comprovante para
justificar a retenção na fonte, ou seja, não houve qualquer comprovação, com
documentação hábil e idônea, que o impugnante possui tal valor como retenção,
conforme preceitua o art. 87, §2o do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no.
3000, de 26 de março de 1999.
Ciência do acórdão DRJ em 04/03/2016, sexta-feira (folha 148). Recurso
voluntário apresentado em 05/04/2016 (folha 149).
A recorrente, às folhas 150/160, em síntese, alega:
I – Que, relativamente a novembro de 2005, foi informado incorretamente na
DIPJ o valor a pagar de IRPJ de R$ 7.592,86, enquanto na DCTF foi declarado o valor de R$
2.287,49;
II – Que, da análise das duas declarações, a recorrente constatou que em outubro
de 2005 havia apurado prejuízo, entretanto, o imposto de renda retido na fonte não havia sido
transferido para utilização no mês de novembro, o que gerou o débito no valor de R$ 7.592,86,
quando o correto seria R$ 2.287,49, já declarado corretamente em DCTF;
III – Que, constatado o erro, a recorrente efetuou a retificação da DIPJ pra ajuste
dos valores;
IV – Que, isto posto, deixou de existir o débito em aberto da competência de
novembro de 2005 no montante de R$ 5.305,36;
V – Que o Auto de Infração foi mantido pelos nobres julgadores de primeira
instância porque as retenções de imposto de renda da competência de outubro de 2005, no valor
de R$ 5.305,36, não foram localizadas no sistema da Receita Federal.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

VI – Que tais retenções foram efetuadas, conforme se infere dos documentos
comprobatórios que anexa (folhas 161/248);
VII – Que, dos referidos documentos, se constata que o total de retenções
informado nas DIPJ, original e retificadora, durante o ano calendário de 2005, foi de R$
88.340,35, tendo sido retido efetivamente montante maior, de R$ 92.577,48 e, especificamente,
com relação a novembro de 2005, a retenção utilizada foi menor em R$ 45,23;
VIII – Que os documentos ora apresentados devem ser analisados, em nome do
princípio da verdade material;
IX – Que a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício é indevida.
Protesta, ao fim, por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como
pela prestação dos esclarecimentos que se fizerem necessários, além de sustentação oral quando
do julgamento do feito perante o Colegiado.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Para melhor esclarecimento da retificação da DIPJ efetuada pelo sujeito passivo
após a intimação, é importante reproduzir, a seguir, as fichas 11, Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa, relativa aos meses de outubro e novembro de 2005, e 12A, Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, de ambas as DIPJ:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

DIPJ Original (transmitida em 29/06/2006)

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

DIPJ Retificadora (transmitida em 08/12/2009)

A Autuação em questão apontou insuficiência de recolhimento de imposto de
renda na apuração anual do ano calendário de 2005, no valor de R$ 5.305,37, além das multas já
reportadas.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

Da leitura das fichas 12A de DIPJ reproduzidas, observa-se que a contribuinte
inicialmente informou imposto de renda a pagar de R$ 297.267,78, tendo posteriormente
retificado a informação para Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa de R$ 297.302,84 e
Imposto de Renda a pagar de R$ 0,00.
Não há nos autos pronunciamento ou comprovação de que tais pagamentos foram
confirmados.
Em ambas as declarações, foi informado imposto de renda retido na fonte no
valor total de R$ 88.340,35. Não constam dos autos pronunciamentos explícitos das autoridades
autuante e julgadoras sobre o assunto. Em sede de recurso voluntário, a recorrente apresenta
cópias de informes de rendimentos relativos a parte dos valores informados.
Assim, para saber se houve, efetivamente insuficiência de recolhimento de
imposto de renda na apuração anual do ano calendário de 2005, é necessário saber os valores
exatos do imposto de renda pago pela contribuinte e retido em seu nome pelas fontes pagadoras.
Resta saber, ainda, se os rendimentos informados nos mencionados comprovantes
foram regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem anexe aos autos os extratos de DIRF relativos ao ano-calendário de 2005 em que a
recorrente figure como beneficiária de rendimentos e os comprovantes de pagamentos das
estimativas de IRPJ relativas ao referido ano-calendário, de modo que a Autoridade Fiscal local
examine e ateste a validade da documentação comprobatória apresentada em sede de recurso
voluntário, intime a contribuinte, se necessário, a apresentar novos esclarecimentos e informe,
em relatório conclusivo, os corretos valores de imposto de renda mensal pago por estimativa e
imposto de renda retido na fonte relativos ao referido ano-calendário, e, consequentemente, se
há, de fato, a insuficiência de recolhimento de imposto de renda na apuração anual do ano
calendário de 2005 apontada no auto de infração e, se houver, em que valor, bem como para
cientificar a contribuinte do referido relatório conclusivo e intimá-la, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
Esclareça-se, por fim, que o requerimento de sustentação oral, no âmbito das
Turmas Extraordinárias, segue o rito estabelecido no art. 61-A, §§ 2o e 4o, do Anexo II do
RICARF vigente, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital